Tribunal: TJES
Processo: 5002926-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002926-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: CAFEMAM COMERCIO IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA INFORMAÇÕES DE PARTES. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL PARA A CENSEC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No que concerne à CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ, a informação depende de requisição judicial ou do Ministério Público (art. 5º, alínea a), motivo pelo qual os tribunais vêm entendendo pela possibilidade de expedição de ofício.

2. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5002926-93.2025.8.08.0000

Agravante: Itaú Unibanco S/A

Agravado: Cafemam Comércio Importação e Exportação Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos de cumprimento de sentença, movido em face de Cafeman Comércio Importação e Exportação Ltda., na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de buscas no sistema CENSEC.

Nas razões de id. 5777235, a agravante alega em síntese que (a) a decisão que indeferiu a expedição de ofício ao CENSEC fere os princípios constitucionais da eficiência (art. 37, caput, CF) e do acesso à justiça, além de comprometer a efetividade da prestação jurisdicional; e (b) a decisão deve ser reformada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 27 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No que concerne à CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ, a informação depende de requisição judicial ou do Ministério Público (art. 5º, alínea a), motivo pelo qual este e. Tribuanal de Justiça vêm entendendo pela possibilidade de expedição de ofício, principalmente quando outras diligências restaram infrutíferas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – CERTIDÃO NEGATIVA DE TESTAMENTO E INVENTÁRIO EMITIDA PELA CENSEC – ENCARGO DO JUÍZO – PROVIMENTO Nº 56, DO CNJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Provimento nº 56, do CNJ, atribui ao magistrado a obrigação de acessar o Registro Central de Testamento Online, da CENSEC (Central Notarial de Serviços Compartilhados), para obtenção da Certidão Negativa de Testamento e Inventário, não havendo como imputar aos inventariantes o ônus de trazê-la aos autos. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES; Agravo de Instrumento 5014640-21.2023.8.08.0000; Relator: Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira; 1ª Câmara Cível; Dj. 04/03/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL PELOS SISTEMAS SNIPER E CENSEC. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0008972-64.2013.8.08.0014, que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial do executado pelos sistemas Sniper e CENSEC. O agravante sustenta a necessidade de tais diligências para satisfação do crédito exequendo, fundamentando seu pleito no princípio da efetividade da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o credor tem direito à realização de diligências investigativas nos sistemas Sniper e CENSEC para a localização de bens do devedor com vistas à satisfação do crédito exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR A execução deve se realizar no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, sendo dever do magistrado impulsionar o feito com medidas que viabilizem a satisfação da obrigação. O Poder Judiciário firma convênios com órgãos públicos para facilitar a obtenção de informações sobre os jurisdicionados, sendo a utilização de ferramentas como Sniper e CENSEC necessária para garantir a efetividade da execução e o resultado útil do processo. A Recomendação nº 51/2015 do Conselho Nacional de Justiça respalda a adoção de medidas investigativas por meio de sistemas eletrônicos, reforçando a necessidade de acesso a bases de dados para a localização de bens passíveis de penhora. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, impõe a adoção de meios que viabilizem a obtenção de informações relevantes para a execução, especialmente quando disponíveis por meio de convênios judiciais. A jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade da consulta a sistemas informatizados para fins de investigação patrimonial, não exigindo o esgotamento de outras diligências para sua autorização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O credor pode requerer a realização de diligências investigativas nos sistemas Sniper e CENSEC para localização de bens do devedor, independentemente do esgotamento de outras medidas extrajudiciais. A utilização de sistemas informatizados pelo Poder Judiciário para investigação patrimonial é legítima e visa garantir a efetividade da execução, conforme o princípio da satisfação do crédito exequendo. A negativa de acesso a tais sistemas viola o dever de cooperação processual e o princípio da efetividade da tutela jurisdicional. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º e 797. Recomendação nº 51/2015 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5001208-95.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 15.05.2024. TJES, AI nº 5009424-79.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 06.12.2023. TJES, AI nº 5006191-11.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 10.10.2022. (TJES; Agravo de Instrumento 5018565-88.2024.8.08.0000; Relator: Desª. Marianne Judice de Mattos; 1ª Câmara Cível; Dj. 26.03.2025)

Nesse viés, considerando a possível frustração da efetivação da tutela jurisdicional, entendo que o recurso merece provimento.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para determinar que o Juízo de origem expeça ofício ao CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, solicitando as informações pertinentes acerca da agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 07 a 11.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.